Tribunal: CARF
Processo: 10410.723661/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10410.723661/2017-95
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.548 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA CANSANÇÃO DE SINIMBU S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/11/2015
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
As ausências de similitude fático-jurídica e de interpretação divergente entre os
julgados impedem o conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2402-007.210, de 8 de maio de 2019 (efls. 1193 a 1202), e que foi totalmente admitido pela
Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria:
desnecessidade de comprovação do dolo do sujeito passivo para a imputação da penalidade do
art. 89, § 10, da Lei 8.212/91. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DECLARAÇÃO
APRESENTADA PELO SUJEITO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% - prevista no § 10 do art. 89 da Lei n°
8212/91 - quando a autoridade fiscal não demonstra a conduta dolosa do sujeito passivo
necessária para caracterizar a falsidade da declaração em GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723661/2017-95
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.548 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.723661/2017-95

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme paradigmas decorrentes dos acórdãos 2301-002.736 e 9202-007.130, para a
aplicação da multa isolada de 150%, é desnecessária a demonstração do dolo pela
Fazenda Nacional.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma, em síntese, o
seguinte:
- a decisão que reconheceu o direito da Recorrida de reaver o tributo contestado
fora proferida nos autos de no 0003411-78.1993.4.05.8000 e transitou em
julgado há muito tempo;
- transitada em julgado a sentença condenatória, a Recorrida iniciou a fase de
execução do título judicial e a Fazenda Nacional discordou do montante
exequendo, tendo apresentado embargos à execução (autos no 0002896-
86.2006.4.05.8000), buscando discutir o direito da Recorrida à compensação,
além do valor da execução em si;
- ocorreu o trânsito em julgado parcial dos embargos à execução no 0002896-
86.2006.4.05.8000, no que condiz ao direito do contribuinte de efetuar a
compensação do valor incontroverso antes do trânsito em julgado integral da
lide em meados de 2002;
- além de observar o art. 170-A do Código Tributário Nacional quanto ao
trânsito em julgado da sentença condenatória – do embasamento do pedido de
compensação ser uma decisão que não se encontrava passível de modificação –,
tem-se que a compensação apenas foi solicitada após autorização judicial
(também transitada em julgado) de utilização do valor incontroverso (liquidez)
por parte da Recorrida, isto é, a compensação encontrava-se de acordo também
com o art. 170 do referido diploma legal (situação confirmado pela própria
Recorrente às fls. 345 do processo administrativo de no 10410.720.800/2017-
29);
- o Acórdão no 2301-002.736 condiciona a falsidade à inexistência de crédito
liquido e certo, ou seja, apresentação de informação diversa da realidade, o que
não ocorreu no caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que não deve ser conhecido.
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.548 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.723661/2017-95

Os paradigmas decorrentes dos acórdãos 2301-002.736 e 9202-007.130 tratam
apenas da desnecessidade de comprovação do dolo, ao passo que, neste caso concreto, o acórdão
recorrido concluiu pela inexistência do dolo em si, visto que as compensações teriam sido
efetuadas após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, que reconheceu a existência de
crédito em favor do contribuinte, e depois de reconhecido crédito incontroverso em favor do
sujeito passivo.
Isto é, inexiste similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas
e o recurso especial não deve ser conhecido.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital